Tribunal: TJDFT
Processo: 0750481-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750481-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: AMAURI DORNELES OTTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por M.A.S.M. advogado constituído, em favor de A.D.O., preso em razão da suposta prática dos delitos descritos no artigo 229 do Código Penal e artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (manter casa de prostituição e fornecer a criança ou adolescente substância que possa causar dependência física). Narra que a prisão em flagrante ocorreu em 14/11/2023, o auto respectivo somente foi encerrado em 15/11/2023 e no dia seguinte, 16/11/2023, o paciente foi apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, sendo convertida a prisão em preventiva. Na mesma, data a Defesa impetrou habeas corpus, distribuído sob o no 0749143-42.2023.8.07.0000, com fundamento na ausência dos requisitos da prisão preventiva. Em 19/11/2023 foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar no citado writ O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou pelo declínio de competência para uma Vara de Violência Doméstica, sendo proferida decisão em 22/11/2023 pelo Juízo da 1a Vara Criminal, determinado a redistribuição. O processo, segundo o impetrante, está “em espera”. Aduz que o Código de Processo Penal, no artigo 46, estipula que o Ministério Público tem o prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento do inquérito policial, para oferecer denúncia em se tratando de réu preso. No caso, o Parquet recebeu os autos por três vezes, porém até o momento não formalizou a inicial acusatória. Alega que a demora configura não apenas violação do artigo 46 do Código de Processo Penal, mas transgressão aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e direito à liberdade. Entende configurada detenção arbitrária e constrangimento ilegal, que deve ser sanado no presente feito. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. No mérito, postula a confirmação da medida cautelar. A liminar foi indeferida (fls. 30/32). Informações prestadas (fls. 46/48). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pela não admissão do writ, por entender configurada supressão de instância (fl. 51). É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional foi impetrando logo após decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que declinou de sua competência e determinou a distribuição do inquérito policial para um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Circunscrição. Segundo pesquisa ao andamento no PJe, extrai-se que o IP 0735390-09.2023.8.07.0003 foi distribuído para o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que reconheceu sua competência, ratificou todos os atos produzidos anteriormente e determinou vista ao Ministério Público, para se manifestar quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva apresentado pela Defesa, com fundamento na inexistência de indícios de materialidade e autoria, bem assim dos requisitos da medida extrema (ID 181946275 do IP). Após manifestação do Ministério Público, foi proferida decisão que manteve a prisão preventiva, nos termos do decreto prolatado em Audiência de Custódia (ID 182982466 do IP). Não há qualquer manifestação da Defesa perante o Juízo competente após referida decisão, especialmente para indicar o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, de modo que assiste razão ao d. Procurador de Justiça ao indicar a inviabilidade de conhecimento do presente writ, sob pena de supressão de instância. Com efeito, este Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não examinada pelo Juízo de 1o Grau, consoante entendimento uníssono da jurisprudência. Confira-se: 1. A matéria posta nos presentes autos referente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não foi tratada pelo Tribunal a quo, de forma que o seu exame, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. No mais, encontra-se prejudicada pela superveniência do oferecimento da denúncia. (AgRg no HC n. 803.700/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 1. Sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não há como submeter a matéria ao tribunal por indevida supressão de instância. 2. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1797676, 07495842320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) 1. Não havendo pedido de análise do alegado excesso de prazo pela autoridade apontada coatora, incabível a sua apreciação por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ (Acórdão 1767005, 07369560220238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de janeiro de 2024 13:46:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora